Tribunal: CARF
Processo: 11634.001103/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.001103/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.788 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
CAFEEIRA SIENI LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006
NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NÃO
OCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos da Fiscalização, não
implicando nulidade do procedimento as eventuais falhas na emissão e trâmite
desse instrumento. Súmula CARF no 171.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a contagem do prazo
decadencial se rege pelo disposto no art. 150, § 4°, do CTN, exceto quando
constatado dolo, fraude ou simulação, ou ausente o pagamento antecipado ou a
confissão de débitos, quando a referida contagem se dá na forma do art. 173,
inciso I do CTN.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Mantém-se a multa por infração qualificada quando se comprova o evidente
intuito de fraude.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a
decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica constitui prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à
CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e de decadência, e, no mérito, em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.001103/2010-37
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.788 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001103/2010-37

Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 06-28.371 –
1a Turma da DRJ/CTA, de 24 de setembro de 2010.
O crédito tributário lançado se refere à exigência do IRPJ e reflexos (CSLL, PIS,
Cofins), devidos nos anos-calendários 2005 e 2006, em função da exclusão da empresa do
Simples, com efeitos a partir de 01/01/2005.
A exigência tributária totalizou R$ 158.041,83, incluídos principal, multa de
ofício (75% e 150%) e juros moratórios, distribuídos da seguinte forma:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
107.747,94
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
50.293,89
TOTAL
158.041,83
Segue o relato dos da autuação e da impugnação apresentada, extraídos da decisão
recorrida:
Os eventos que ensejaram a feitura dos lançamentos encontram-se historiados
no Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal de fls. 534-558, que também
relata fatos e circunstâncias referentes a lançamentos de PIS e COFINS, cujos autos de
infração originalmente constavam deste, mas que foram trasladados para outro PAF.
Limitada a análise aos tributos cujos autos de infração ainda persistem neste
PAF (IRPJ e CSLL), tem-se que:
- a contribuinte foi intimada a apresentar os documentos e livros contábeis e
fiscais relativos ao período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006, tendo solicitado
quatro dilações de prazo;
- em relação ao ano-calendário de 2004, no PAF no 11634.000052/2009- 92, foi
efetuado lançamento, a título de omissão de receita, no importe de R$ 13.818.429,
pelas regras do SIMPLES, e também se procedeu à exclusão do SIMPLES, com
efeitos a partir de 1o de janeiro de 2005;
- em relação aos anos-calendário de 2005 e 2006, a contribuinte apresentou
Declarações Simplificadas da Pessoa Jurídica - SIMPLES (MI - SIMPLES) e recolheu
o SIMPLES nelas declarado;
- no ano-calendário de 2005, segundo a contabilidade apresentada durante o
procedimento fiscal, a receita bruta da contribuinte totalizou R$ 32.896.840,29.
Contudo, declarou em sua declaração simplificada receitas de apenas R$ 276.914,90,
conforme quadro demonstrativo de fls. 547. O lançamento relativo ao A/C 2005 foi
formalizado tendo por base o lucro real constante da aludida escrituração apresentada
durante a ação fiscal, deduzidos os valores correspondentes incluídos no recolhimento
pelo SIMPLES;
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.788 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001103/2010-37

- no ano-calendário de 2006, segundo a contabilidade apresentada durante o
procedimento fiscal, a receita bruta da contribuinte totalizou R$ 40.055.834,83.
Contudo, declarou em sua declaração simplificada receitas de apenas R$ 476.933,80,
conforme quadro demonstrativo de fls. 552-553. O lançamento relativo ao A/C 2006
foi formalizado tendo por base o lucro real constante da aludida escrituração
apresentada durante a ação fiscal, deduzidos os valores correspondentes incluídos no
recolhimento pelo SIMPLES;
Foi aplicada a multa de ofício qualificada de 150%, e também foi lavrada
representação fiscal para fins penais, pelos fundamentos expostos às fls. 557.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 29/04/2010 (fls. 564) e
apresentou tempestivamente, em 27/05/2010, a impugnação de fls. 578-640,
veiculando alegações contra todos os lançamentos resultantes da ação fiscal. Contudo,
tendo em vista que os autos de infração de PIS e COFINS passaram a compor PAF
distinto, adiante se encontram sintetizadas apenas as alegações que dizem respeito aos
lançamentos que permanecem neste PAF (IRPJ e CSLL):
- argumenta que a multa foi lançada no percentual correto de 50%, conforme
atual redação do art. 44, II, da Lei no 9.430, de 1996, mas que foi equivocadamente
cobrada no percentual qualificado de 150%. Em defesa do percentual que considera
correto, argumenta que existe contabilidade escriturada, apuração escriturada e DCTF
transmitida, todos nos exatos valores contabilizados;
- em item destinado a delimitar a extensão da impugnação (fls. 582), esclarece
que a impugnação quanto ao IRPJ e CSLL - únicas exações que permanecem tratadas
neste PAF - tem por objeto " estritamente da nulidade por falta de mandado de
procedimentos fiscal válido e multa erroneamente cobrada de 150%":
- suscita a nulidade do lançamento por falta de Mandado de Procedimento
Fiscal válido. Argumenta que foi cientificada do lançamento fora do prazo do
respectivo MPF.
Afirma que as únicas ciência pessoais ocorreram em 17/04/2008, quando tomou
ciência do termo de início de ação fiscal, e em 11/02/2010, quando teve ciência de
continuidade da fiscalização até 25/03/2010;
- argumenta que, a teor da legislação tributária, a emissão do MPF, com a
devida ciência do contribuinte, é condição de procedibilidade para a ação fiscal, uma
vez que dá conhecimento ao sujeito passivo da relação tributária de realização de
procedimento fiscal contra si intentado. Transcreve dispositivos legais relativos ao
MPF e conclui afirmando que a ciência de alterações do MPF, inclusive prorrogação
do prazo, deve ser dada pessoalmente e por escrito ao contribuinte, conforme art. 70, §
2°, do Decreto n° 70.235, de 1972. Adiciona que quando vence o prazo do MPF-F e
não sendo feita a continuação válida da fiscalização, e se pretende continuar a ação
fiscal, deve ser indicado outro Auditor-Fiscal para o caso. Apresenta excertos
doutrinários em sustentação de sua tese.
- apesar da delimitação da extensão já referida, a impugnante suscita a
decadência do IRPJ e da CSLL com relação aos fatos geradores anteriores a
29/04/2005, ao argumento de que o lançamento ocorreu e foi pago mensalmente por
meio de DARF pelo SIMPLES Federal;
- argumenta que a multa de 150% é improcedente por ser imprecisa, não
concordante com a legislação invocada e não mencionar expressamente se foi intuito
de fraude, definido nos art. 71, 72 c 73 da Lei n° 4.502, de 30/11/1964. Defende a
aplicação da multa de 50% definida no Inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.788 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001103/2010-37

Pelo princípio da eventualidade, argumenta que, no máximo, a multa seria de 75%.
Argumenta que, para a redução da multa,
Por determinação desta DRJ (despacho às fls. 731), os lançamentos relativos a
PIS e COFINS foram apartados destes autos para PAF específico.
A DRJ analisou a Impugnação apresentada e decidiu por rejeitar as preliminares
de nulidade e de decadência e, no mérito, por manter integralmente a exigência do crédito
tributário.
Segue a ementa do Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NORMAS PROCESSUAIS - VICIO A
ENSEJAR A DECRETAÇÃO DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) materializa mero instrumento de controle.
Assim, eventual constatação de alguma irregularidade formal no MPF após o
encerramento de ação fiscal encetada por AFRFB competente, desde que não tenha
havido qualquer prejuízo para o fiscalizado, não implica nulidade do lançamento.
CONDUTA PAUTADA POR DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. DECADÊNCIA E
MULTA QUALIFICADA.
A prática reiterada e ininterrupta de evitar o recolhimento dos tributos devidos mediante
o expediente de se enquadrar e permanecer indevidamente no SIMPLES e declarar e
oferecer à tributação apenas uma parcela ínfima das receitas, evidencia dolo e determina
que o lustro decadencial seja contado pela regra do art. 173 do CTN, e também a
imposição da multa de ofício qualificada de 150%.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 22/10/2010 o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 17/11/2010 (fls. 773 a 822).
Em um longo arrazoado, a contribuinte reitera as razões apresentadas em sua
Impugnação. Em suma, apresenta os seguintes argumentos:
a) Dos fatos. Faz um resumo dos fatos, destacando que os presentes autos tratam apenas
das exigências de IRPJ e de CSLL e sintetiza pontos abordados no recurso (MPF,
multa de ofício na alíquota de 150% e “decadência dos meses de janeiro a abril de
2005”.
b) Preliminar de Nulidade. Mandado de Procedimento Fiscal (MPF). Defende a nulidade
dos lançamentos em função de irregularidades presentes no MPF.
c) Decadência. Lançamentos anteriores a 29/04/2005. Aponta que deveria ter sido
considerado o prazo previsto no Art. 150, § 4o ao invés do art. 173, I, ambos do CTN.
Transcrevo alguns trechos do recurso:
O Contribuinte realiza o auto-lançamento, cabendo à autoridade fiscal dentro do
qüinqüênio contado a partir do fato gerador, sob pena de, se não o fizer, operar-se a
decadência do direito.
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.788 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001103/2010-37

Para que não seja aplicado este prazo prescricional de 5 (cinco) anos deve ser
comprovada o dolo, fraude ou simulação, o que não ocorreu no caso em tela. O que se
não pode admitir é direito patrimonial incaducável.
(...)
No caso em tela não há que se falar que ocorreu fraude, haja vista, que toda
contabilidade e apuração de tributos e declarações (obrigações acessórias) foram
realizados com autorização da própria autoridade fazendária, logo, foi contabilizado,
apurado Tributos e declarado o faturamento cheio!
Registre-se, a Recorrente entregou à RFB tempestivamente os seguintes documentos
solicitados pelo Auditor Fiscal:
(...)
Registre-se, o Auditor Fiscal além de receber toda documentação acima indicada, em
seu lançamento fiscal de IRPJ e CSLL reproduziu as apurações realizadas e transmitidas
pelo Recorrente em seus exatos valores.
Ora, se o próprio fisco reproduziu em seu auto de infração os exatos valores apurados a
título de IRPJ e CSLL, como falar em fraude?
No caso de fraude, o fisco deveria fazer as suas próprias alterações, o que não ocorreu,
razão pela qual, uma vez aceito os valores apurados pelo contribuinte em sua
integralidade não há que se falar em fraude.
(...)
d) Multa de Ofício.
 alega que a multa deveria ter sido aplicada no percentual de 50%, em função da
alteração do art. 44, II da Lei 9.430/1996, efetuada pela Lei no 11.488, de 2007
(retroatividade benigna);
 alternativamente, defende que deveria ter sido aplicado o percentual de 75%,
previsto no inciso I, tendo em vista que não ficou caracterizado dolo em sua na
conduta;
 cita
princípios
constitucionais
(capacidade
contributiva,
razoabilidade,
proporcionalidade e não-confisco).
Ao final, requer:
Ante o exposto, requer-se seja reformada intergalmente (sic) a decisão monocrática para
o fim de:
PRELIMINARMENTE
A) A nulidade do Auto de Infração por falta de MPF-F válido, pois não foram
dadas ciências de continuidade da Fiscalização pessoalmente ao Impugnante.
Ademais, uma vez vencido o MPF-F, não poderia a ação fiscal ter dado
continuidade pelo mesmo Auditor Fiscal.
NO MÉRITO
A) QUANTO A MULTA DE 150% E A DECADÊNCIA - IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS
1) Seja julgado improcedente o auto de infração em apreço com relação única e
exclusiva da multa de 150%;
2) Decadentes os lançamentos anteriores a 29/04/2005, vez que a ciência do AI ocorreu
em 29/04/2010; Registre-se a existência de lançamento por homologação anteriormente;
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.788 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001103/2010-37

3) seja cancelada a multa de 150°/o, tendo em vista que a penalidade não existe mais no
art. 44, II da Lei 9.430/96, face a alteração introduzida pela Lei n. o 11.488, de 15 de
junho de 2007;
4) vencido o pedido acima, o que não se espera, requer-se a Improcedência do Auto de
Infração com relação a multa de 150% por:
a) ser impreciso - legislação atual do art. 44, II, da Lei 9.430/96 trata de multa de
50%; e consta no Auto de Infração 150%;
b) sem concordância com a legislação invocada - não existe nenhuma ressalva
temporal feita pelo Auditor Fiscal quanto o art. 44, II, da Lei 9.430/96, que
atualmente trata de 50% de multa;
c) em nenhum momento o Auditor Fiscal menciona qual a razão da
aplicabilidade de multa de 150%, ou seja, não tipifica a conduta do Recorrente,
não define o tipo doloso presente nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n o 4.502, de 30 de
novembro de 1964;
d) o Impugnante se defende dos fatos, e não foi em nenhum momento indicado
pelo Auditor Fiscal os fundamentos definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n o
4.502, de 30 de novembro de 1964, para configurar ato doloso.
5) Superado os pedidos acima, o que não se espera, seja aplicada a multa de 50%
conforme legislação atual, vez que, não foi ressalvada a questão temporal pelo Auditor
Fiscal em seus fundamentos de fato e de direito;
6) Superado os pedidos acima, o que não se espera, seja aplicada a multa de 75% por
inexistir nos fundamentos de fato e de direito do Auditor Fiscal os tipos definidos nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 10 4.502, de 30 de novembro de 1964, para configurar ato
doloso;
7) Superado os pedidos acima, o que não se espera, seja reduzida a multa para 10%,
face os princípios da capacidade contributiva, razoabilidade, proporcionalidade e não
confisco;
8) Protesta pela sustentação oral.
9) seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário com fundamento no art. 151, III do
CTN.
10) que todas as intimações sejam feitas na pessoa do procurador judicial, o Dr.
Shiguemassa Iamasaki, OAB/PR 35.409, na Av Centenário 419, Maringá-PR.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Conforme relatado, a contribuinte concentra seus argumentos em três pontos:
a) nulidade das autuações em função de irregularidade no MPF; b) decadência dos lançamentos
anteriores a 29/04/2005; e c) aplicação da multa de ofício no percentual de 150%.
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.788 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001103/2010-37

Pedidos. Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário. Intimação para Sustentação
Oral. Expedição das Intimação em nome dos patronos.
Inicialmente, cabe analisar uma série de pedidos formulados pela recorrente.
A respeito do pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em
litígio, trata-se de medida desnecessária, já que tal efeito decorre de expressa disposição legal
(art. 151, inciso II do CTN), independentemente de manifestação desta instância administrativa.
Quanto ao pedido para que seja intimada para realizar sustentação oral, deve ser
destacado que não existe previsão regimental relativa a este pleito. Publicada a pauta de
julgamentos, o direito à realização de sustentação oral poderá ser exercido por meio de
preenchimento de formulário específico contido no sítio do CARF.
Em relação ao pedido para que as intimações sejam feitas na pessoa do advogado
da empresa, não é cabível esta opção, em consonância com o enunciado da Súmula CARF
no 110, de cumprimento obrigatório pelas turmas de julgamento deste conselho, que assim
dispõe:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Dessa forma, indefiro os pedidos formulados.
Preliminar de Nulidade. Existência de vícios no MPF. Inocorrência.
Em seu recurso, a contribuinte discorre longamente sobre eventuais vícios
relacionados ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), que levariam a nulidade da autuação.
Os argumentos podem ser sintetizados, com base nas próprias palavras da interessada (fls. 820),
da seguinte forma:
Ante o exposto, requer-se seja reformada intergalmente (sic) a decisão monocrática para
o fim de:
(...)
A) A nulidade do Auto de Infração por falta de MPF-F válido, pois não foram
dadas ciências de continuidade da Fiscalização pessoalmente ao Impugnante.
Ademais, uma vez vencido o MPF-F, não poderia a ação fiscal ter dado
continuidade pelo mesmo Auditor Fiscal.
Deve ser destacado que esta matéria já se encontra pacificada no âmbito deste
Conselho, com a publicação da Súmula CARF no 171, cujo enunciado dispões que o MPF é mero
instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos da Fiscalização,
não acarretando nulidade do lançamento eventuais falhas na emissão e trâmite desse instrumento.
Confira-se:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.788 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001103/2010-37

Prejudicial de Mérito. Decadência. Lançamentos anteriores a 29/04/2005. Inocorrência.
Em sua defesa, a contribuinte aponta que a situação em análise trata de
lançamento de tributos sujeitos a homologação e defende que deveria ter sido aplicado o prazo
decadencial previsto no art. 150, §4o do CTN. Uma vez que a ciência dos autos de infração
ocorreu em 29/04/2010, entende que teria ocorrido a decadência dos lançamentos referentes a
fatos geradores anteriores a 29/04/2005,
A decisão recorrida enfatizou a prática reiterada da contribuinte ao deixar de
informar a totalidade das receitas auferidas em suas declarações e concluiu que sua conduta foi
pautada pelo dolo, o que impede a contagem do prazo decadencial de que trata o art. 150, §4o,
devendo prevalecer a regra do art. 173, I, ambos do CTN. Assim, como os lançamentos
poderiam ter sido lavrados no curso do ano-calendário de 2005, o termo inicial da decadência
seria 01/01/2006, findando em 31/12/2010, o prazo para a constituição do crédito tributário.
Levando-se em conta que a ciência do lançamento se deu em 29/04/2005, decidiu que não havia
decaído o direito ao lançamento.
A discussão sobre o prazo decadencial que deve ser aplicado no lançamento por
homologação foi pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça por meio do julgamento
do Resp n° 973.733/SC (Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009), julgado
sob a sistemática do artigo 543-C, do antigo CPC (recursos repetitivos). A ementa da decisão
encontra-se parcialmente transcrita a seguir:
"PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do
CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
DF CARF MF Fl. 1360 Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-003.624 - 1a Sejul/3a Câmara/2a
Turma Ordinária Processo no 19515.001741/2003-97 lançamento poderia ter sido
efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou
quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
(...)
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008"
Portanto, conforme se extrai do julgado acima, a aplicação do prazo previsto
no § 4o do art. 150, mesmo para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, depende
da existência de requisitos objetivos: 1) a ausência de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte; 2) a existência de pagamento antecipado, ainda que parcial; e 3) a declaração
prévia do débito.
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.788 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001103/2010-37

Também deve ser destacado que se trata de entendimento de observância obriga-
tória pelos órgãos do CARF, por força do disposto no art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015).
Esta matéria foi, inclusive, objeto de duas súmulas do CARF:
Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No caso dos autos, ficou bem configurada a conduta dolosa do contribuinte, que
ensejou, inclusive, a formalização de Representação Fiscal para Fins Penais, conforme trecho
extraído do Termo de Verificação Fiscal:
Para elidir o pagamento integral do Imposto de Renda, Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido, Contribuição para o PIS/Pasep e Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social, devidos sobre a sua atividade econômica, a contribuinte,
impropriamente declarou pelo Sistema Integrado de Pagamentos e Contribuições -
SIMPLES, de que trata a Lei n° 9.317/96 e alterações posteriores, apenas 0,84% (R$
276.914,90 x 100 : R$ 32.896.840,29) e 1,19% (R$ 476.933,80 x 100 : R$
40.055.834,83) das vendas que auferiu e registrou em sua contabilidade nos anos-
calendário de 2005 e 2006 respectivamente, como se vê pelos relatado e demonstrado
nos subitens "7.2" c "8.2" deste Termo, cuja tributação integral (100%) dos resultados
daqueles anos-calendário a mesma deveria ter realizado pelo Lucro Presumido ou pelo
Lucro Real, consoante a legislação aplicável ao caso. E essa elisão fiscal, na forma em
que foi realizada, caracteriza, em tese, a prática de crime contra a ordem tributária,
definido pelos artigos 1°, inciso I, e 2°, inciso I, ambos da Lei n° 8.137/90.
Assim, em cumprimento ao determinado pelo artigo 1° da Portaria RFB n°
665/2008, estamos formalizando a Representação Fiscal para Fins Penais que será
apensada no processo de exigência do crédito tributário, do qual este Termo de
Verificação e Encerramento de Ação Fiscal é parte integrante.
Também cabe ressaltar, conforme já mencionado, que ficou caracterizada a prática
reiterada da contribuinte, ao deixar de declarar a integralidade das receitas auferidas por meses
consecutivos, conforme análise feita no Acórdão da DRJ. Segue transcrição de trechos da decisão:
No caso presente, verifica-se às fls. 547 que a contribuinte, tendo auferido
receitas vultosas em cada um dos meses do ano de 2005, declarou e ofereceu à
tributação - na modalidade do SIMPLES - receitas em média inferiores a 0,5% (meio
por cento) das receitas verdadeiras, como se vê no demonstrativo abaixo:

Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.788 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001103/2010-37

Como se vê, ao promover os recolhimentos mensais pelo SIMPLES, a
impugnante omitiu, em média, 99,58% (noventa e nove virgula cinquenta e oito por
cento) de suas receitas. Assim, os recolhimentos que teriam sido homologados
incidiram sobre menos de 0,5% (meio por cento) das receitas verdadeiras da
impugnante. Fica claro, portanto, que eventual homologação diria respeito a
recolhimento na modalidade de SIMPLES, que a contribuinte efetuou
fraudulentamente, buscando evitar o recolhimento integral de seus encargos
tributários. Não pode agora vir procurar se beneficiar de sua própria torpeza,
pretendendo que os recolhimentos implementados dolosamente na modalidade do
SIMPLES impeçam a exigência dos valores que são verdadeiramente devidos.
Sabendo-se que o mesmo procedimento ocorreu durante todos os meses dos
anos-calendário de 2005 e 2006, período em que a contribuinte se manteve
enquadrada no SIMPLES em flagrante conflito com a legislação de regência, emerge a
conclusão inequívoca de que se trata de um artifício continuado que a impugnante
utilizou para ocultar do Fisco o verdadeiro montante de suas receitas, de sorte que
pudesse persistir recolhendo apenas fração insignificante dos tributos devidos e
conseguir - como conseguiu - que essa "economia" se tornasse definitiva com a
decadência do direito de lançar que se materializou com relação a todos os exercícios
anteriores ao ano-calendário de 2004, que não puderam ser lançados.
Essa conduta amolda-se à perfeição à hipótese descrita no art. 71, inciso I, da
Lei no 4.502, de 30/11/1964, verbis:
"Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
1 - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;" (Grifei).
Está evidente que, nos doze meses dos anos-calendário de 2005 e 2006,
permanecer indevidamente enquadrada no SIMPLES e declarar ao Fisco receitas
inferiores a meio por cento do verdadeiro montante que auferia, a impugnante obrou
deliberadamente, buscando reduzir, de forma ilícita, seus encargos tributários mensais.
Fraudou, portanto, deliberadamente, a Fazenda Pública.
Portanto, com base nos elementos constantes dos autos, ficou configurada fraude
na conduta da recorrente, de modo que deve ser aplicada a regra do art. 173, I do CTN.
Logo, no momento da lavratura dos autos de infração, ainda não havia decaído o
direito ao lançamento do crédito tributário.
Mérito. Multa de Ofício qualificada. Percentual de 150%.
Quanto à multa de ofício, a recorrente alega que esta deveria ter sido aplicada no
percentual de 50%, em função da alteração do art. 44, II da Lei 9.430/1996, efetuada pela
Lei no 11.488/2007 (retroatividade benigna). Alternativamente, defende a incidência do
percentual de 75%, previsto no inciso I do mesmo artigo, tendo em vista entender que não ficou
caracterizado dolo em sua na conduta. Para reforçar seus argumentos, cita, ainda, princípios
constitucionais (capacidade contributiva, razoabilidade, proporcionalidade e não-confisco).
Primeiramente deve ser destacado que a multa no percentual de 50%, prevista na
redação atual do art. 44, II da Lei 9.430/1996, dada pela Lei no 11.488/ 2007, não se aplica ao
caso em discussão. Esta multa, exigida isoladamente sobre o valor do pagamento mensal, visa
punir o contribuinte pelo descumprimento de uma obrigação e é cobrada independentemente de
ser devido o imposto.
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.788 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001103/2010-37

A multa de ofício, prevista no indico I do art. 44 da Lei 9.430/1996, por sua
vez, é exigida quando o Fisco apura o não recolhimento do tributo, lavrando auto de infração
para cobrança do imposto, no percentual de 75% sobre o valor devido.
Na situação em análise, foi duplicado o percentual da multa para 150%, em
função de ter ficado configurada dolo na conduta do contribuinte, em conformidade com a
hipótese prevista no § 1o do mesmo artigo (redação dada pela Lei no 11.488/ 2007).
Fazendo um breve histórico das alterações no art. 144 da Lei no 9.430/1996, para
fatos geradores ocorridos no período em análise, anos-calendários 2005 e 2006, a qualificação da
multa, com aplicação do percentual de 150%, estava prevista no art. 44, inciso II da Lei n 9.430,
de 1996 (redação dada pela Lei no 10.892, de 2004):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Vide Medida Provisória no 303, de 2006)
(...)
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.(Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Vide Medida Provisória no 303, de 2006)
Na redação atual da Lei no 9.430, de 1996, dada pela Lei no Lei no 11.488, de
2007, permanece a previsão da aplicação do percentual de 150% para a multa de ofício, no caso
de comprovação de sonegação, fraude ou conluio na conduta da contribuinte, conforme se
depreende pelo disposto no art. 44, § 1o:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:(Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
No presente caso, conforme já tratado, ficou evidente a configuração da conduta
fraudulenta da recorrente, ao omitir valores significativos das receitas informadas em suas
declarações, o que levou à exclusão da empresa do Simples a partir de 01/01/2005 e à lavratura
dos autos de infração ora em análise.
Como a aplicação da multa está em conformidade com a legislação tributária, não
compete ao órgão de julgamento administrativo deixar de aplicar o disposto em lei, utilizar
discricionariedade, nem examinar o caso a luz dos princípios constitucionais invocados pela
interessada (capacidade contributiva, razoabilidade, proporcionalidade e não-confisco).
Assim, ainda que a Primeira Seção de Julgamento do CARF detenha competência
para apreciar as matérias questionadas, não é possível julgar de forma diversa da prescrita em lei,
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.788 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001103/2010-37

nem se pronunciar a respeito de seus dispositivos, conforme determina o artigo 62 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, e a Súmula
CARF no 2:
Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, deve ser mantida a aplicação do percentual de 150% para a multa de
ofício, nos períodos em que se aplica.
Do lançamento reflexo.
Nos termos do § 2o da Lei No 9.249, de 26 de dezembro de 1995, o valor da
receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento da
CSLL.
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
§ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base no
lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a que se
refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que corresponder o percentual
mais elevado.
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo
para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da Contribuição
para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Desse modo, deve ser mantido o lançamento efetuado.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por rejeitar as preliminares de nulidade e de decadência
e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital